Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741926-74.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE CANDIDO FURTADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRENE CANDIDO FURTADO contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para tanto, a impetrante alega que tem 73 (setenta e três) anos de idade, e encontra-se internada no Hospital Santa Lúcia Norte, necessitando ser transferida imediatamente para o leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública, diante do risco de morte. Sustenta que a inexistência de vaga na rede pública, aliada à impossibilidade financeira de custear tratamento particular, compromete sua sobrevivência, conforme laudo médico que atesta o grave estado clínico. Afirma que a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e tratados internacionais asseguram o direito fundamental à saúde, cuja efetividade não pode ser obstada pela alegação de “reserva do possível” nem pelo princípio da isonomia. Defende que a inércia administrativa impõe a intervenção judicial, inclusive com fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob pena de multa ou sequestro de verbas públicas. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para determinar ao Impetrado a disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital às expensas do erário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em provimento definitivo, a impetrante pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. O eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em plantão judicial, deferiu a gratuidade de justiça à impetrante e indeferiu a liminar vindicada, por ausência de demonstração de negativa de vaga em UTI, bem como que aguarda na fila de regulação há mais tempo ou com situação clínica mais grave, consoante a decisão exarada sob o ID 76772816. Considerando que a impetrante se encontra internada e, portanto, temporariamente incapaz para os atos da vida civil, intime-se a impetrante para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 18:38:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora